Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724631-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIRCEU GONCALVES LIMA JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc. Em vista da interposição de agravo interno (ID 13251544), intime-se a parte agravada, DIRCEU GONCALVES LIMA JUNIOR, para se manifestar sobre o recurso, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do agravo de instrumento da 3a S.O PJ-e VIRTUAL, prevista para iniciar no dia 29/01/2020. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora